Tribunal: TJBA
Processo: 8040492-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040492-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NELIA MARIA MARQUES SILVA LOPES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão integral do cumprimento de sentença individual, com fundamento no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, em demanda que visa à implementação do Piso Nacional do Magistério. A parte agravante também reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça com base na presunção de hipossuficiência da parte agravante; (ii) estabelecer se a ordem de suspensão processual determinada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.169 alcança o cumprimento de sentença individual que versa sobre obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, tornando o recurso cabível e tempestivo. A análise dos contracheques acostados aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência da parte agravante, nos termos do artigo 98 do CPC, não havendo nos autos prova em sentido contrário. Impõe-se, assim, o deferimento da gratuidade da justiça. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sede de cumprimento de sentença coletiva com obrigação de pagar, conforme o artigo 95 do CDC, não se estendendo, portanto, às demandas individuais que tenham por objeto obrigação de fazer. A jurisprudência da Seção de Direito Público, a partir do julgamento do AI nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, fixou entendimento pela inaplicabilidade da suspensão do Tema 1.169 às execuções que envolvam apenas obrigação de fazer, como a implantação do Piso Nacional do Magistério nos proventos mensais. O prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer assegura a efetividade da tutela jurisdicional e resguarda o caráter alimentar da verba, sem afrontar a segurança jurídica almejada pela suspensão nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência da parte para fins de concessão da gratuidade da justiça pode ser reconhecida com base em documentos salariais que indiquem a limitação de recursos, salvo prova em sentido contrário. A suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.169 não se aplica ao cumprimento de sentença individual que tenha por objeto exclusivamente obrigação de fazer. A efetividade da jurisdição e o caráter alimentar da verba autorizam o prosseguimento imediato da execução quanto à obrigação de fazer, ainda que haja ordem de suspensão quanto à obrigação de pagar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 98; 1.037, II; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º; CDC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.169; TJBA, AI nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, Seção de Direito Público, j. 10.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040492-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NELIA MARIA MARQUES SILVA LOPES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator